Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÌVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PONTO ADICIONAL. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO, CONTUDO, NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DAS FATURAS. FATO INCONTROVERSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento do valor de R$ 775,82, referente ao dobro do que foi cobrado indevidamente, a título de locação de ponto adicional. Em suas razões recursais, a recorrente argui a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, aduz que a autora, ora recorrida, deixou de juntar aos autos os comprovantes de pagamento das faturas que diz ter pago. Aduz que não se trata de prova de difícil produção, motivo pelo qual o princípio da vulnerabilidade do consumidor deve ser mitigado. Sustenta, anda, que a Resolução 488/07 da Anatel permite a cobrança de aluguel de ponto extra.
2. Prejudicial de mérito de prescrição. Inicialmente, não há que se falar em prescrição, uma vez que a autora busca a restituição em dobro dos valores supostamente pagos no período de 3 anos que antecedeu a propositura da ação. Aplica-se ao caso o art. 206, §3o, inciso IV do Código Civil, que prevê a prescrição de 3 anos para as pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Dessa forma, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
3. A autora demonstra na inicial a cobrança relativa ao ponto adicional das seguintes faturas: mês de outubro 2018 – R$ 14,90, abril de 2019 – R$ 28,82, dezembro de 2018 – R$ 14,90, fevereiro de 2019 – R$ 14,90, janeiro de 2019 – R$ 14,90, julho de 2018 - R$ 14,90, maio de 2018 - R$ 8,17, março de 2019 - R$ 14,90, novembro de 2019 – R$ 14,90.
4. Em que pese a autora não ter juntado todas as faturas dos 3 anos anteriores à propositura da ação, é fato incontroverso que os serviços continuam sendo prestados, pois a própria recorrente afirma em seu recurso que a recorrida permanece ativa até o presente momento (ID 12345669 – pág. 8), o que permite concluir que a autora se encontra adimplente.
5. Apesar de a ré argumentar que a autora não comprova o pagamento das faturas, não há qualquer alegação no sentido de que a consumidora estaria inadimplente, tanto é que os serviços continuam sendo prestados normalmente.
6. Assim, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, aplica-se a inversão do ônus da prova, de modo a garantir o ressarcimento do consumidor não só do período efetivamente comprovado, mas dos 3 (três) anos anteriores à propositura da ação, conforme requerido na inicial.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Prejudicial de mérito rejeitada. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.